Tribunal: TJES
Processo: 5001684-95.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL DE CONSUMIDOR. VÍCIO EM PRODUTO E DESCUMPRIMENTO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO JUDICIAL DA SANÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES, AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória ajuizada por Lenovo Tecnologia (Brasil) Limitada, mantendo a validade formal do processo administrativo conduzido pelo PROCON Municipal, mas reduzindo de R$ 46.622,87 para R$ 10.000,00 a multa aplicada em razão de reclamação individual de consumidor relativa a vício em computador e acessório, no valor total de R$ 1.648,90, e ao descumprimento de acordo de reembolso firmado em audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal quando o valor, embora calculado com base em decreto municipal, revela-se desproporcional à infração; (ii) estabelecer se a redução judicial da multa viola a separação de poderes, a cláusula de reserva de plenário ou a Súmula Vinculante nº 10 do STF; (iii) determinar se deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município ou mantida a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON exerce poder de polícia e possui competência para aplicar sanção administrativa com fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente do número de consumidores lesados.

4. O Poder Judiciário não substitui o mérito administrativo, mas pode controlar a legalidade do ato administrativo em sentido amplo, inclusive sua conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. A multa administrativa de R$ 46.622,87 revela-se manifestamente excessiva quando decorre de reclamação isolada de um único consumidor, relativa a produtos no valor total de R$ 1.648,90, sem demonstração de dano coletivo significativo ou repercussão social abrangente.

6. O art. 57 do CDC exige que a multa seja graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, de modo que a aplicação mecânica de fórmulas previstas em decreto municipal não pode afastar a ponderação das circunstâncias concretas.

7. A redução da multa não configura invasão da discricionariedade administrativa, pois impede que a sanção assuma caráter confiscatório ou de enriquecimento sem causa, preservando sua finalidade punitiva e pedagógica.

8. A decisão judicial que interpreta o Decreto Municipal nº 11.738/03 em harmonia com o CDC e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não declara a inconstitucionalidade da norma local, razão pela qual não viola o art. 97 da CF nem a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

9. A multa reduzida para R$10.000,00 mantém efeito pedagógico e sancionatório, pois permanece cerca de seis vezes superior ao valor dos produtos objeto da reclamação, sem conservar o caráter exorbitante da penalidade original.

10. A sucumbência recíproca deve ser mantida, pois a empresa não obteve a anulação do ato administrativo, mas alcançou redução substancial da multa, enquanto o Município não conseguiu restabelecer o valor integral da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON quando o valor da sanção, embora calculado com base em norma regulamentar, mostra-se desproporcional à gravidade da infração, à vantagem auferida e às circunstâncias do caso concreto.

2. A redução judicial de multa administrativa excessiva configura controle de legalidade em sentido amplo e não representa indevida incursão no mérito administrativo.

3. A interpretação de decreto municipal em conformidade com o CDC e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não viola a cláusula de reserva de plenário nem a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

4. Há sucumbência recíproca quando a parte autora não obtém a anulação do ato administrativo, mas alcança redução substancial do valor da multa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97; CDC, art. 57; CPC, arts. 85, § 11, e 86; Decreto Municipal nº 11.738/03; Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0005351-82.2020.8.08.0024, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 01.09.2023; TJES, Apelação Cível nº 100200007225, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 01.09.2020, publ. 08.10.2020; TJES, Apelação Cível nº 024180065591, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 21.09.2020, publ. 13.10.2020; TJES, Apelação nº 48120268403, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 14.06.2016, publ. 22.06.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001684-95.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL DE CONSUMIDOR. VÍCIO EM PRODUTO E DESCUMPRIMENTO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO JUDICIAL DA SANÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES, AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória ajuizada por Lenovo Tecnologia (Brasil) Limitada, mantendo a validade formal do processo administrativo conduzido pelo PROCON Municipal, mas reduzindo de R$ 46.622,87 para R$ 10.000,00 a multa aplicada em razão de reclamação individual de consumidor relativa a vício em computador e acessório, no valor total de R$ 1.648,90, e ao descumprimento de acordo de reembolso firmado em audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal quando o valor, embora calculado com base em decreto municipal, revela-se desproporcional à infração; (ii) estabelecer se a redução judicial da multa viola a separação de poderes, a cláusula de reserva de plenário ou a Súmula Vinculante nº 10 do STF; (iii) determinar se deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município ou mantida a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON exerce poder de polícia e possui competência para aplicar sanção administrativa com fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente do número de consumidores lesados.

4. O Poder Judiciário não substitui o mérito administrativo, mas pode controlar a legalidade do ato administrativo em sentido amplo, inclusive sua conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. A multa administrativa de R$ 46.622,87 revela-se manifestamente excessiva quando decorre de reclamação isolada de um único consumidor, relativa a produtos no valor total de R$ 1.648,90, sem demonstração de dano coletivo significativo ou repercussão social abrangente.

6. O art. 57 do CDC exige que a multa seja graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, de modo que a aplicação mecânica de fórmulas previstas em decreto municipal não pode afastar a ponderação das circunstâncias concretas.

7. A redução da multa não configura invasão da discricionariedade administrativa, pois impede que a sanção assuma caráter confiscatório ou de enriquecimento sem causa, preservando sua finalidade punitiva e pedagógica.

8. A decisão judicial que interpreta o Decreto Municipal nº 11.738/03 em harmonia com o CDC e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não declara a inconstitucionalidade da norma local, razão pela qual não viola o art. 97 da CF nem a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

9. A multa reduzida para R$10.000,00 mantém efeito pedagógico e sancionatório, pois permanece cerca de seis vezes superior ao valor dos produtos objeto da reclamação, sem conservar o caráter exorbitante da penalidade original.

10. A sucumbência recíproca deve ser mantida, pois a empresa não obteve a anulação do ato administrativo, mas alcançou redução substancial da multa, enquanto o Município não conseguiu restabelecer o valor integral da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON quando o valor da sanção, embora calculado com base em norma regulamentar, mostra-se desproporcional à gravidade da infração, à vantagem auferida e às circunstâncias do caso concreto.

2. A redução judicial de multa administrativa excessiva configura controle de legalidade em sentido amplo e não representa indevida incursão no mérito administrativo.

3. A interpretação de decreto municipal em conformidade com o CDC e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não viola a cláusula de reserva de plenário nem a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

4. Há sucumbência recíproca quando a parte autora não obtém a anulação do ato administrativo, mas alcança redução substancial do valor da multa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97; CDC, art. 57; CPC, arts. 85, § 11, e 86; Decreto Municipal nº 11.738/03; Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0005351-82.2020.8.08.0024, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 01.09.2023; TJES, Apelação Cível nº 100200007225, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 01.09.2020, publ. 08.10.2020; TJES, Apelação Cível nº 024180065591, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 21.09.2020, publ. 13.10.2020; TJES, Apelação nº 48120268403, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 14.06.2016, publ. 22.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5001684-95.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória movida pela
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA
. O juízo de primeiro grau, embora tenha mantido a validade formal do processo administrativo conduzido pelo PROCON Municipal, reduziu a multa aplicada de R$46.622,87 para R$10.000,00.

O Município insurge-se alegando, em síntese, que a dosimetria da multa é um ato vinculado ao Decreto Municipal nº 11.738/03 e que a redução judicial viola o princípio da separação de poderes e a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

A apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença pela manifesta desproporcionalidade da sanção original.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada por
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
. A demanda visa a desconstituição ou, subsidiariamente, a redução do valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória no bojo do Processo Administrativo nº FA 1609327/2021.

A sanção administrativa, fixada originalmente em
R$46.622,87
, decorreu de uma reclamação individual de consumidor referente a vício em produtos (computador e acessórios) e ao descumprimento de um acordo de reembolso firmado em audiência de conciliação perante o órgão de defesa do consumidor.

Em sua petição inicial, a empresa autora sustentou que o valor da penalidade seria manifestamente
desproporcional
e desarrazoado, uma vez que a multa superava em mais de
28 vezes
o valor dos produtos em litígio, que totalizavam
R$1.648,90
.

O Município de Vitória contestou o feito defendendo a legalidade do ato administrativo e a presunção de legitimidade da multa. Argumentou que a dosimetria da sanção seguiu critérios objetivos e vinculados estabelecidos no Decreto Municipal nº 11.738/03, levando em conta a gravidade da infração, a condição econômica da fornecedora e o descumprimento do acordo administrativo.

Ao proferir a sentença, o magistrado de primeiro grau julgou o pedido
parcialmente procedente
. Embora tenha reconhecido a validade formal do processo administrativo e a legitimidade da atuação do PROCON, o juízo entendeu que o montante fixado era excessivo por tratar-se de dano isolado, sem repercussão coletiva significativa. Com base no art. 57 do CDC e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduziu a multa para
R$10.000,00
e fixou a sucumbência recíproca.

Inconformado, o Município interpôs o presente Recurso de Apelação buscando o restabelecimento do valor integral da multa. A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Feitas essas considerações, adianto que o recurso não merece prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada
. Explico.

É sabido que a atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre do Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados.

Convém destacar que não se desconhece que compete ao Poder Judiciário analisar tão somente se o ato administrativo foi praticado dentro dos cânones legais, sem avançar, porém, sobre o mérito administrativo, em cujo âmago a Administração Pública pode, dentro das balizas legais, adotar a melhor escolha que lhe é franqueada pelo ordenamento jurídico (conveniência e oportunidade). A respeito do assunto, eis o magistério de Hely Lopes Meirelles, verbo ad verbum:

O controle judiciário é o exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário quando realiza uma atividade administrativa. É um controle a posteriori, unicamente de legalidade, por restrito à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege. Mas sobretudo é um meio de preservação de direitos individuais, porque visa impor a observância da lei em cada caso concreto, quando reclamada por seus beneficiários. (...) Não se permite ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judiciária. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário (...). (in Direito administrativo brasileiro, 22ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 610/612)

Dessa forma, o exame jurisdicional não pode, sob pena de interferência indevida no mérito da decisão, alterar o conteúdo do pronunciamento do Poder Público, sobretudo quando o ato administrativo for praticado dentro das balizas do sistema normativo.

Portanto, o exame de legalidade do ato administrativo deve restringir-se à apuração se a decisão do PROCON que sancionou a empresa autora/apelada atendeu aos ditames da legislação consumerista, porque, se proferida dentro dos limites legais, descabe ao Judiciário analisar o mérito do ato e interferir na conclusão a que se chegou.

Pois bem.

O cerne da insurgência recursal do Município de Vitória repousa na tese de que a fixação da multa pelo PROCON seria um ato estritamente vinculado aos critérios do Decreto Municipal nº 11.738/03, o que impediria a revisão de seu valor pelo Poder Judiciário. Tal argumento, contudo, não subsiste à análise da legalidade em sentido amplo.

É cediço que o controle jurisdicional sobre os atos administrativos não se restringe à mera verificação formal de conformidade com a lei, mas abrange a compatibilidade do ato com todo o ordenamento jurídico, o que inclui, obrigatoriamente, os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso em tela, embora o processo administrativo tenha observado o contraditório e a ampla defesa , a dosimetria da sanção aplicada — no vultoso montante de
R$46.622,87
— revelou-se manifestamente excessiva.

A penalidade originou-se de uma reclamação isolada de um único consumidor. O objeto da demanda administrativa restringia-se a produtos que somavam
R$1.648,90
(sendo R$1.499,00 de um computador e R$149,90 de um acessório). Ao aplicar uma multa que supera em mais de
28 vezes
o valor do bem em litígio, sem a demonstração de qualquer dano coletivo significativo ou repercussão social abrangente, a Administração Pública excedeu os limites do poder de polícia.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (norma federal de hierarquia superior ao decreto municipal) estabelece que a pena de multa deve ser graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. A aplicação mecânica de fórmulas aritméticas previstas em decreto não pode sobrepujar a necessidade de um exercício de ponderação que considere a realidade fática.

Portanto, a intervenção judicial não representa uma invasão na discricionariedade administrativa, mas sim o exercício do dever de controle da legalidade para evitar que a sanção se converta em instrumento de confisco ou enriquecimento sem causa.

Com efeito, não prospera a alegação de que a redução da multa violaria a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) ou a Súmula Vinculante nº 10 do STF. O apelante sustenta que, ao afastar a aplicação integral dos critérios do Decreto Municipal nº 11.738/03, o juízo teria declarado a inconstitucionalidade velada da norma.

Entretanto, o juízo
a quo
em momento algum negou vigência à norma local ou afirmou sua inconstitucionalidade. O que ocorreu foi a aplicação do ordenamento jurídico de forma sistêmica e harmônica. O magistrado interpretou o decreto em conformidade com as balizas superiores estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

A redução da multa decorreu da constatação de que a subsunção isolada e rigorosa do fato à norma regulamentar geraria, no caso concreto, um resultado ilegal por ser desproporcional à infração individual cometida. Trata-se, portanto, de controle de legalidade e não de controle de constitucionalidade, o que prescinde da observância da reserva de plenário.

3. Da Adequação do Valor Fixado (R$ 10.000,00)

O montante de
R$10.000,00
, estabelecido na sentença recorrida, revela-se condizente com as funções punitiva e pedagógica da sanção administrativa. Embora o Município alegue que valores menores desprestigiam a atuação do PROCON e estimulam condutas abusivas por empresas de grande porte, deve-se observar que a multa mantida ainda é cerca de
seis vezes superior
ao valor total do produto que originou a reclamação.

Tal valor é substancial o suficiente para surtir efeito pedagógico na esfera econômica da apelada, desestimulando a reiteração da conduta (especialmente o descumprimento de acordos conciliatórios), sem, contudo, manter o caráter exorbitante da penalidade original. O ajuste realizado pelo magistrado de primeiro grau restabelece o equilíbrio necessário entre a severidade da punição e a extensão do dano causado ao consumidor individual, guardando consonância com os patamares praticados por este Tribunal em casos análogos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON ESTADUAL. MULTA LEGITIMAMENTE APLICADA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. No caso dos autos, observo que a multa, foi legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, não merecendo acolhimento a tese apresentada pela Recorrente no sentido de que é nula a decisão. Vale destacar que o descumprimento do acordo firmado restou devidamente evidenciado nos autos do processo administrativo, de modo que é regular a aplicação da penalidade em desfavor da empresa apelante. 3. Todavia, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado. 4. Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para o patamar fixado, de R$8.000,00 (oito mil reais), atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES , Apelação Cível, 0005351-82.2020.8.08.0024, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 01/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL PARA APLICAÇÃO DE MULTA PODER DE POLÍCIA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. [...] 3. Constata-se que o órgão de proteção ao consumidor buscou a conciliação entre a apelante e o consumidor, porém a recorrente não compareceu à audiência. Oportunizou também a interposição de recurso administrativo, portanto, a situação fática demonstra a regularidade do procedimento administrativo. 4.
No que concerne ao quantum da multa fixada, não incumbe ao Poder Judiciário interferir no mérito da sanção aplicada pelo PROCON Municipal, salvo se restar caracterizada hipótese de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação à infração cometida. A multa fixada no patamar de
R$ 12.658,66
não se encontra em valor abusivo ou exorbitante diante da situação fática, inocorrendo a alegação da apelante de multa em caráter de confisco, havendo a devida dosimetria da penalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido, com majoração de honorários sucumbenciais. (TJES , Apelação Cível, 100200007225, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA MULTA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] 4. O valor da multa deve ser fixado com base no art. 57 do CDC, ou seja, deve ser graduado de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
5. Este Tribunal possui entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. 6. A infração foi enquadrada pelo PROCON no Grupo II, o valor do bem objeto da reclamação, o grau de culpabilidade da conduta, bem como a condição econômica da empresa apelante, a manutenção da sentença que reduziu a multa para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, é medida que se impõe, eis que referido valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina.
5. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES , Apelação Cível, 024180065591, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL PRÁTICA DE INFRAÇÃO ÀS REGRAS CONSUMERISTAS CONFIGURADA RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO RESPEITO AOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RECURSO IMPROVIDO. 1.
A prática de infração às regras consumeristas enseja a multa prevista no art. 56 do CDC, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto/serviço, como se extrai do art. 57 daquele diploma. 2. O valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, quando considerados a infração praticada pela apelante (cobranças em linha telefônica em valores acima do contratado com o consumidor, o que revela descaso com contratante), o dano suportado por este e, por fim, a capacidade econômica daquela (empresa de grande porte), não se revela excessiva .
3. Recurso improvido. (TJES , Apelação, 48120268403, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)

Quanto ao pedido subsidiário do Município para reconhecimento de sucumbência mínima, este não deve prosperar. O objeto econômico central da demanda era o valor da multa, tendo a apelada obtido redução de quase
80%
do montante original.

Houve, portanto, vitória e derrota recíprocas: a empresa não anulou o ato (vencida), mas o Município não manteve o valor pretendido (vencido). A manutenção da
sucumbência recíproca
, conforme estabelecida na sentença nos termos do art. 86 do CPC, é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% sobre o proveito econômico obtido pela autora, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar